Tribunal: TJMT
Processo: 0005680-60.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005680-60.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. CLEVER ANDRADE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.506.535/0001-88 (EMBARGADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), CHRISTOFHER CLEVER ANDRADE - CPF: 578.429.142-49 (EMBARGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (EMBARGANTE), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), CHRISTOFHER CLEVER ANDRADE - CPF: 578.429.142-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS COM FIM PROTELATÓRIO – MULTA - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não se verificando quaisquer dos vícios, a rejeição é medida que sem impõe.

2 - A interposição de embargos de declaração, quando evidencia conduta manifestamente protelatória, merece a devida sanção, com a advertência que a reiteração ensejará elevação da multa nos termos do §3o do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S/A
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, cujo objeto era tão somente a arguição de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Irresignada, a embargante alega omissão e erro de fato no acórdão, argumentando que, embora o voto condutor tenha dito que o juiz indeferiu a produção de prova e julgou antecipadamente a lide, em verdade “
o juiz não indeferiu a produção de prova, simplesmente relatou que foi requerido julgamento antecipado por ambas as partes
.

Sustentou, nesse contexto, que o juiz violou o art. 370, § único do CPC, porquanto não teria fundamentado o indeferimento das diligências requeridas.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja concedido efeito modificativo ao julgado, no sentido de suprir a omissão apontada, e, consequentemente, declarar a nulidade processual e cassar a sentença recorrida.

Em contrarrazões (Id 8496000) a embargada pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A embargante alega erro de fato e omissão no acórdão. Ocorre não há qualquer erro de fato no acórdão e seus argumentos quanto à omissão são direcionados para o conteúdo da sentença recorrida.

Vejamos. Alega a embargante sobre o “erro de fato” que o voto condutor do acordão teria afirmado que o juiz indeferiu a prova, ao passo que este apenas teria ignorado o pedido. Diz ainda que não foi requerida a prova, mas tão somente o julgamento antecipado da lide. Por outro lado, argumenta que ao proferir a sentença o juiz indeferiu as diligências requeridas, sem fundamentar sua decisão, o que teria violado o disposto no parágrafo único do art. 370, do CPC.

Totalmente sem fundamento as alegações. Primeiro que, como dito, não há qualquer erro de fato no acórdão, tampouco no voto que o conduziu, já que para sustentar que o juiz teria indeferido as provas, foi transcrita a parte da sentença, onde constou expressamente o indeferimento, aliás, devidamente fundamentado, como se ratifica aqui. Vejamos o que disse o juiz:

“[...]
De início,
indefiro o pedido de realização de perícia contábil e fiscal na empresa do autor e nos pagamentos efetuados,
conforme requerido pela parte ré. É que o ponto controvertido nos presentes autos é a existência ou não de crédito em favor do autor
. Sendo assim,
havendo alegação de pagamento por parte da requerida, a produção de prova documental é suficiente para o deslinde do feito
. Ainda,
afasto a alegação da parte requerida em relação a ausência de prova da condição de representante comercial, já que o autor não está inscrito junto ao conselho de representantes comerciais.

É que, conforme entendimento jurisprudencial, a ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais não é apta, por si só, a desnaturar a natureza do contrato de representação comercial
[...]” (destaquei)

Segundo que, diferente do alegado pela parte embargante, foi requerida sim a prova que o Juiz indeferiu, conforme consta da petição (Id n. 6827043), onde claramente solicitou “[...]
a realização da perícia contábil e fiscal na empresa do autor e nos pagamentos realizados pela ré
[...]” (destaquei)

Verifica-se, pois, que não há elementos a justificar a alegação de erro de fato, aliás, sequer existe uma situação a ensejar uma dupla interpretação. A fundamentação foi expressa e reproduziu fielmente a parte da sentença onde consta o indeferimento da prova, que, como dito, foi expressamente requerida.

Ademais, que, acaso o descontentamento da embargante fosse real, quanto à falta de fundamentação do Juiz, caberia o manejo dos embargos, na oportunidade. A possível omissão de fundamentação deveria ter sido questionada ao julgador de Primeiro Grau, porquanto foi o prolator da decisão. Não obstante, para evitar quaisquer nulidade atinente à possível omissão de análise recursal, ressalte-se que neste ponto também não procede a alegação de omissão da embargante, porque o juiz fundamentou e justificou a contento a desnecessidade da prova requerida, como se vê da simples leitura do ato decisório transcrito acima.

Em verdade, no contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida. Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

De todo o conjunto probante dos autos, é fácil constatar que a embargante – ré no processo originário, carecia de elementos de defesa desde o início, tanto é que quando do recurso de apelação, sequer adentrou à questão de mérito da sentença, limitando-se a discutir o suposto cerceamento de defesa, porque o juiz julgou antecipadamente a lide.

A interposição dos embargos de declaração, então, constitui conduta manifestamente protelatória, que merece a devida sanção. Destarte, impõe-se sua condenação ao pagamento de multa, em favor do embargado, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa – considerado o valor integral da condenação, advertida à parte embargante que a reiteração ensejará elevação da multa nos termos do §3o do art. 1.026 do CPC.

Isso posto, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do CPC,
rejeito
os embargos de declaração,
condenando
a embargante a pagar à parte embargada multa equivalente a um por cento (1%) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020